Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738753-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Servsolda Comercial e Assistência Técnica Ltda, Manoel Jose Machado de Araujo e Maria Lucia da Silva Machado contra decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” na execução de título extrajudicial no processo no 0700203-53.2017.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à presença (ou não) de pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, referente a necessidade de juntada aos autos, do título executivo original. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em síntese, a ausência de pressuposto imprescindível à constituição e desenvolvimento válido e regular do presente feito executório, uma vez que não foi apresentada a via original, em meio físico, da Cédula de Crédito Bancário que lhe serve de título executivo, o que, em sua concepção, configuraria ofensa ao princípio da cartularidade dos títulos de crédito (id. 163470481). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 166158943, defendendo a idoneidade do título executivo, bem como a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida por ele representada. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de Embargos à Execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Afinal, nossa legislação processualista confere às reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular a mesma força probatória do documento original, conforme se infere: Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Assim, o questionamento quanto a autenticidade ou mesmo a existência do título executivo juntado aos presentes autos processuais eletrônicos trata-se de matéria que inevitavelmente exigiria dilação probatória, procedimento incompatível com o instrumento processual da exceção de pré-executividade. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ademais, verifico que o título executivo em questão encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas e representa obrigação certa, líquida e exigível, não havendo óbice para o regular prosseguimento do feito executório. Por sua vez, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no entendimento de que não há necessidade, a priori, de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto de cobrança pelo rito executivo, especialmente ao se tratar de processo que tramite por meio eletrônico, salvo se houver fundamentada dúvida quanto à sua idoneidade - hipótese a ser apurada pela via dos Embargos à Execução. É o que se infere do seguinte julgado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. 1. Infere-se da Lei n. 10.931/2004 ser imprescindível ao manejo da execução lastreada em cédula de crédito bancário, o documento que a instrumentaliza e a planilha com o valor do débito. 2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação, razão pela qual não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. 3. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69 e a Lei n. 10.931/2004. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1311891, 07000300420198070019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Cumpram-se, em sua integralidade, as determinações contidas na decisão de id. 162708619, procedendo-se à alienação judicial do imóvel penhorado nestes autos. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a abstenção do Agravado em trazer aos autos a versão autêntica dos aludidos títulos executivos viola as normas do direito cambiário, além de atentar contra o princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna”; b) “ainda que se trate de processo eletrônico, é prudente o depósito do documento original junto à secretaria da vara enquanto durar a tramitação dos autos, evitando-se assim, múltiplas ações lastreadas na cópia de um mesmo título cambial”; c) “admitir a simples cópia de um título cambial em um processo de execução é abandonar o executado à própria sorte, uma vez que poderá ser demando novamente com outra cópia do mesmo título que porventura tenha sido endossado a terceiros”; d) “sendo a execução fundada em título cambiário, que pode ser transmitido por meio de endosso nos termos do art. 29 §1o da lei 10.931/2004, é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado, nos termos dos arts. 893 e 895 do Código Civil”; e) a decisão não está fundamentada (Código de Processo Civil, art. 489, §1o VI), porque o juízo teria considerado precedente jurisprudencial já superado, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da necessidade (ou não) da juntada do título executivo original (Cédula de Crédito Bancário), como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Preliminarmente, não prospera a arguição de nulidade da decisão que possa ter se amparado em em precedente jurisprudencial aparentemente superado. Isso porque, ao decidir, não é necessária a indicação minuciosa de todas as teses alegadas pela parte, sendo suficiente o enfrentamento daquelas com aptidão para alterar a sua conclusão. No caso concreto, a decisão está suficientemente fundamentada. O juízo a quo expôs todos os fundamentos que, a seu ver, conduzem à rejeição da “exceção de pré-executiva”, seja porque a matéria exige dilação probatória (objeto de embargos à execução), seja porque o título executivo possui os requisitos necessários para amparar a execução. Ademais, a jurisprudência constitui fonte secundária do direito, não tendo caráter vinculante, exceto aqueles expressamente determinados pelo direito formal (Código de Processo Civil, art. 332, IV e art. 927)[1]. Nesse toar, a citação de precedente, ainda que de certa forma superado pelo entendimento jurisprudencial mais atual, não tem o potencial de tornar nula a decisão, pois refletiu o entendimento do magistrado ao fundamentar o julgado; que pode, pelo princípio do livre convencimento motivado, discordar do conteúdo do precedente citado pela parte, não sendo exigido qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão. Nesse sentido, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça[2], “a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado”. Rejeito a preliminar. No mérito, quanto à necessidade da juntada do título executivo original para amparar o processo de execução, razões não assistem aos agravantes. Bem verdade que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça[3], “a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos”. No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que “a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou”. No caso concreto, não há dúvida a respeito da existência do título, tanto que os agravantes afirmam, em suas razões recursais, que não a questionam a “autenticidade ou existência do título de crédito” (id 51293059 – pág. 6), apenas sustentam que a via original física deveria ter sido depositada em secretaria ou cartório para afastar a possibilidade de circulação do título executivo. Por outro lado, sobeja a comprovação de que o título não circulou, o que demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”. Isso porque, a “exceção de pré-executividade” é assim denominada, justamente porque é uma exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. Trata-se de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo[4], de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980. 3. A discussão afeta à quitação da dívida exequenda não prescinde da devida dilação probatória, uma vez que não constitui matéria de ordem pública. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728560, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2023 (destaque nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. [...] (Acórdão 1438583, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022) (destaque nosso) Portanto, considerando que a comprovação da ausência de circulação do título executivo é requisito necessário para dispensar o depósito da cártula original, matéria não passível de apreciação em "exceção de pré-executividade", por demandar dilação probatória, tem-se por escorreita a decisão revista. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [2] REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020 [3] REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021 [4] STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator